Tribunal: TJDFT
Processo: 0707850-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO GABARITO. CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485. SÚMULAS 279 E 454. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado ajuizado pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, afirma que há questões na prova objetiva que devem ser anuladas. Não está solicitando que o Judiciário adentre no mérito administrativo, mas, no controle da legalidade. Afirma que há questões com erros crassos, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário. Requer a reforma da sentença.
3. O primeiro recorrido, Distrito Federal, em contrarrazões, afirma que a recorrente deseja exteriorizar seu inconformismo em razão da baixa classificação no concurso público, e, através do Poder Judiciário, substituir a banca examinadora. Requer a manutenção da sentença.
4. O segundo recorrido, CEBRASPE, em contrarrazões, esclarece que a recorrente obteve 61,60 pontos nas provas objetivas, sendo classificada na posição 3.564a da ampla concorrência, portanto não obteve classificação suficiente para ter a prova discursiva corrigida, pois o último candidato classificado nos termos do subitem 11.7.1. do edital, que teve a prova discursiva corrigida foi de 64,06 pontos. A recorrente foi eliminada. Requer a manutenção da sentença.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
6. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do tema 485 - Controle Jurisdicional do Ato Administrativo que avalia questão em concurso público, firmou a tese de que "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
7. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame." (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).
8. No presente feito a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar que houve qualquer ilegalidade ou inconstitucional no procedimento adotado. Ademais, em observância aos estritos ditames do certame, constantes do edital, que vincula tanto a Administração quanto os candidatos concorrentes.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.